Tribunal: TJDFT
Processo: 0727830-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA INFOJUD. QUEBRA DE SIGILO FISCAL. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. LOCALIZAÇÃO DE BENS DA DEVEDORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em vista da excepcionalidade da quebra do sigilo fiscal, a consulta a sistemas como o INFOJUD somente pode ser realizada quando houver a demonstração de que o exequente empreendeu os esforços razoáveis para a localização de bens do devedor.
2. No caso, o magistrado de origem indeferiu a pesquisa INFOJUD por ainda se encontrar pendente a realização de busca de bens imóveis por meio do sistema eRIDFT. Além disso, consta dos autos que a pesquisa RENAJUD retornou resultado, culminando na penhora de veículo do devedor. Diante dessas circunstâncias, afigura-se escorreita a decisão que indefere a pesquisa com quebra de sigilo fiscal, tendo em consideração a excepcionalidade da medida.
3. Recurso conhecido e desprovido.